Tribunal: TJDFT
Processo: 0716260-04.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA. UM DOS CONJUGES. PENHORA. 50% DO IMÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUB-ROGAÇÃO. ATO NÃO REGISTRADO NA ESCRITURA PÚBLICA. PROVA DOCUMENTAL. CABIMENTO. CADEIA DE SUCESSÃO, NÃO DEMONSTRADA. IMPUGANÇÃO GENÉRICA. CONFISSÃO E REVELIA. EFEITOS. NÃO OCORRÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CONFIGURADO. RECURSO ADESIVO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. VERBA FIXADA POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTOS. JUNTADA COM A APELAÇÃO. EXTEMPORÂNEOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADESIVO. OMISSÃO CONFIGURADA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.076/STJ ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DO JULGAMENTO DO REPETITIVO. POSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC. NÃO CABIMENTO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
2. Não tendo sido analisado o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela embargante nas contrarrazões à apelação adesiva interposta pela parte embargada, resta configurada a omissão do acórdão impugnado.
3. O recolhimento do preparo pela parte que pleiteia a gratuidade de justiça configura hipótese de preclusão lógica, por ser ato incompatível com o benefício. 3.1. No presente caso, em sua apelação, a embargante recolheu o preparo e, apesar de a gratuidade ter sido pleiteada em ato processual diverso (contrarrazões à apelação adesiva), transcorreu curto período de tempo entre um e outro e, como a referida parte não demonstrou qualquer alteração em sua situação econômica nesse ínterim, não seria razoável o deferimento da gratuidade de justiça.
4. Apesar de o acórdão de julgamento do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça ter sido publicado após a sentença, o julgamento do repetitivo é anterior ao referido decisum. 4.1. O próprio STJ passou a aplicar o entendimento por ele firmado antes mesmo da publicação do acórdão do Tema Repetitivo. Assim, o mesmo poderia ter sido feito na sentença e, consequentemente, no acórdão de julgamento da apelação/apelação adesiva, não havendo falar em contradição.
5. A aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC pressupõe que o recurso seja manifestamente protelatório, o que não restou evidenciado na espécie, revelando-se incabível, portanto, a incidência da penalidade almejada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem efeitos infringentes.